Tribunal: TJMT
Processo: 1030196-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030196-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIANE GIL DA SILVA - CPF: 537.683.371-20 (RECORRENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAR O FURTO DOS BENS. ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal e a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. Na seara probatória, a parte autora deixou de comprovar o alegado furto de objetos nas dependências da ré, pois apenas juntou procuração
ad judicia
, documento de identificação, extrato bancário e boletim de ocorrência confeccionado 06 (seis) dias após o suposto ocorrido.

4. Nota-se que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de danos materiais, pois a parte recorrente não apresentou nenhuma prova da existência dos bens e da quantia em espécie.

5. A inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo (art. 6o, VIII, CDC) não desonera a parte reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

6. No caso, não restou demonstrado falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por SDB Comércio de Alimentos Ltda. - Filial contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, objetivando a improcedência dos pedidos referentes à indenização por dano moral e material, sob o fundamento de ausência de provas da ocorrência do furto nas dependências do seu estabelecimento comercial. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se a suposta ocorrência de furto de objetos nas dependências do supermercado Comper rende ensejo à indenização por danos morais.

A recorrida sustenta, em síntese, que que no dia 30.07.2020, às 19h, estacionou sua motocicleta nas dependências do estabelecimento comercial e guardou seus pertences no baú da motocicleta.

Aduz que, ao terminar de realizar suas compras, retornou ao estacionamento do estabelecimento comercial e foi para sua residência, mas ao chegar verificou que seus pertences, que estavam no baú da motocicleta, teriam sido furtados.

Ainda, informa que no dia seguinte procurou o recorrente, mas não teve nenhum respaldo quanto ao acontecido.

Infere-se que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de danos materiais, pois a parte recorrente não apresentou nenhuma prova da existência dos bens e da quantia em espécie.

Compulsando os autos, verifica-se, que a parte recorrida apenas juntou procuração
ad judicia
, documento de identificação, extrato bancário e boletim de ocorrência. Desse modo, inexistem nos autos provas que indiquem a ocorrência do furto no estabelecimento comercial, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ademais, o furto poderia ter ocorrido em outro local, pois a recorrida relata que somente veio a sentir falta dos seus bens no momento que chegou na residência.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte recorrente a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente caso.

Não obstante apresentação do boletim de ocorrência pela recorrida, confeccionado 06 (seis) dias após o fato, cabe mencionar, que este documento, por si só, não é hábil a comprovar a ocorrência do furto no estacionamento do comércio, vez que se trata de prova baseada apenas e tão-somente nas declarações prestadas pela vítima.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para reconhecer a prática de constrangimento ilegal e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021